Tribunal: TJMT
Processo: 1011817-60.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011817-60.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MESSIAS PACHECO DA COSTA - CPF: 704.410.121-67 (EMBARGANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0071-80 (EMBARGANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0071-80 (EMBARGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), MESSIAS PACHECO DA COSTA - CPF: 704.410.121-67 (EMBARGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DA COISA E DE DOCUMENTO FISCAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Inexistente omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, reconhece a suficiência do conjunto probatório documental para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência, afastando a alegação de inexistência de débito e de negativação indevida.

A ausência de menção expressa a nota fiscal ou a comprovante específico de entrega não configura omissão, quando a conclusão do julgado decorre da análise global das provas constantes dos autos.

Para fins de prequestionamento, não se exige manifestação pormenorizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma clara e fundamentada.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011 817-60.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: MESSIAS PACHECO DA COSTA

EMBARGADA:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MESSIAS PACHECO DA COSTA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência da reconvenção.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto a ponto que reputa central à controvérsia, qual seja, a ausência de prova da efetiva entrega do produto objeto da contratação (tradição da coisa), bem como a inexistência de documento fiscal vinculado à operação.

Alega que o acórdão teria afirmado genericamente a suficiência do conjunto probatório documental, sem enfrentar especificamente os argumentos relativos à inexistência de nota fiscal, ausência de indicação de número de documento fiscal no instrumento contratual, inexistência de comprovante de entrega ou de qualquer registro de saída da mercadoria do estabelecimento comercial.

Defende que, nos termos do artigo 481 do Código Civil, a compra e venda implica obrigação de transferir a propriedade mediante tradição, de modo que, sem a demonstração da entrega do bem ou da emissão de documento fiscal que materialize a saída da mercadoria, não haveria obrigação plenamente constituída.

Sustenta, ainda, que competia à embargada comprovar a efetiva concretização da venda com entrega do produto, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão não teria enfrentado expressamente tal distribuição do ônus probatório

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprimento da alegada omissão, com pronunciamento expresso acerca dos artigos 373, II, e 355, I, do CPC; artigo 80 do CPC; artigo 481 do Código Civil; e artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, inclusive para fins de prequestionamento, postulando, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes caso reconhecida a omissão.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, defendendo que o conjunto probatório, composto por proposta de crédito, contrato assinado, duplicata e histórico financeiro, que demonstrou suficientemente a existência da relação jurídica e a inadimplência.

Ao final, requer o improvimento do pleito do embargante

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposta omissão no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção, reconhecendo a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a caracterização da litigância de má-fé.

Sustenta o embargante que o julgado teria deixado de enfrentar ponto essencial da controvérsia, consistente na ausência de prova da tradição da coisa e na inexistência de documento fiscal vinculado à operação, defendendo que a mera existência de instrumento contratual não seria suficiente para comprovar o aperfeiçoamento da compra e venda.

Não
lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão da matéria já decidida nem à reforma do julgado por inconformismo da parte.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta em julgamento, assentando, expressamente, que o conjunto probatório documental se revelou suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, legitimando a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A alegação de ausência de prova da entrega do produto foi enfrentada de maneira implícita e suficiente, na medida em que o acórdão reconheceu a regularidade da contratação com base nos documentos constantes dos autos — proposta de crédito, instrumento particular de compra e venda devidamente assinado, duplicata mercantil e histórico financeiro — reputando-os aptos a comprovar o aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Não há exigência legal de que a validade da contratação esteja condicionada, necessariamente, à juntada de nota fiscal ou comprovante específico de entrega, sobretudo quando outros elementos documentais convergem para demonstrar a constituição válida do débito e a mora do consumidor.

O que se verifica é que o embargante pretende, sob o rótulo de omissão, rediscutir a valoração do conjunto probatório realizada por esta Câmara Julgadora, buscando a reapreciação da conclusão adotada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação quanto à distribuição do ônus da prova. O acórdão, ao reconhecer que a instituição demandada se desincumbiu de demonstrar a existência da relação contratual por meio da documentação acostada, implicitamente aplicou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo lacuna a ser suprida.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que, para tal finalidade, não se exige manifestação expressa e pormenorizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu na espécie. De todo modo, registra-se que o julgamento observou os artigos 355, inciso I, 373, inciso II, e 80 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 481 do Código Civil e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer afronta a tais dispositivos.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026